Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-54.2017.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001381-54.2017.8.14.0140
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA

APELADO: ANTELIA BRAZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO. NEGATIVA PELA ADMINSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A FACULDADE NÃO SE ENCONTRA AUTORIZADA A OFERECER CURSO DE GRADUAÇÃO FORA DE SUA SEDE. DIPLOMA UNIVERSITÁRIO RECONHECIDO PELO MEC. MEDIDA ADOTADA PELA ADMINISTRAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA DO EDITAL DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I-Consta dos autos que a Impetrante inscreveu-se no concurso público nº 001/2015 PMCP, para o cargo de Professora de Educação Básica Nível II, código CM-PEB I, sendo classificada em 14º (décimo quarto lugar) e que com a homologação do resultado do concurso foi chamada pela Administração Pública para apresentar documentação constante no subitem 2.7 e anexo I do ato convocatório.

II-De acordo com fls. (id. nº 1453037 – Pág. 19), a Administração Municipal não aceitou o diploma apresentado pela apelada pelo fato da faculdade possuir autorização somente para ministrar curso presencial na cidade de São Paulo, e por ter constatado que a mesma foi descredenciada pelo MEC em abril de 2013.

III-Analisando os autos, não consta qualquer informação no sentido de que a Faculdade Anglo Latino – FAL seja proibida de prestar serviços na modalidade semipresencial, pelo contrário, conforme declaração prestada pela própria Faculdade, constante às fls. 1453035 – Pág. 22/23), verifica-se que a apelada utilizou do Aproveitamento Extraordinário de Estudos, contemplado pela legislação, através da Lei nº 9.394/96, cursando à distância apenas 20% (vinte por cento) da carga horária do Curso de Licenciatura em Pedagogia.

IV-Desse modo, resta evidente que a impetrante/apelada logrou êxito em comprovar a habilitação em curso superior, ao apresentar diploma de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia (fls. 1453033 – Pág. 18), não cabendo a Administração atribuir requisitos inexistentes no instrumento convocatório.

V- Com relação ao descredenciamento da faculdade pelo MEC, verifica-se que a apelada concluiu a graduação em 20.12.12, e que a expedição do diploma ocorreu em 10.02.2013 (fls. 1453033 – Pág. 18), ao passo que o descredenciamento da faculdade ocorreu apenas em abril de 2013 (id. 1453035 – Pág. 24/25).

VI- O descredenciamento pelo MEC não pode retroagir aos cursos ofertados e já concluídos e aos respectivos diplomas já expedidos, pois afronta diretamente a segurança jurídica daqueles que concluíram o curso na referida instituição, razão pela qual não se pode aferir que o diploma da apelada seja inválido por tal motivo.

VI – Recurso de Apelação conhecido e improvido.

VII- Em sede de Reexame Necessário sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
1ª
Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Julgamento presidido pelo
Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Plenário da
1ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão ordinária realizada em 02 de março de 2020.

Belém (PA), 02 de março de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Processo n° 0001381-54.2017.814.0140

Órgão Julgador:
1ª Turma de Direito Público

Recurso:
Reexame Necessário/Apelação Cível

Apelante: Município de Cachoeira do Piriá

Advogado: Brenda Araújo Di Iorio Braga, OAB/PA nº 15.692

Apelado: Antélia Braz da Silva

Advogado: Rángemem Costa da Silva OAB/PA Nº 8.795

Relatora:
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto por ANTELIA BRAZ DA SILVA,
em face

da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA

impetrado em face de ato do PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ,
o qual concedeu a segurança pleiteada.

O juízo
a quo
proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)
Assim, assistindo razão à impetrante, a qual conseguiu comprovar seu direito líquido e certo, o deferimento do pleito é medida que se impõe.

Por todo o exposto, com fundamento no artigo 1º, da Lei n.º 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que o Município de Cachoeira do Piriá realize a imediata convocação, nomeação e posse de ANTELIA BRAZ SILVA para o cargo de Professora de Educação Básica II, no qual foi aprovada mediante concurso público, Edital nº 001/2015/PMCP, visto que a impetrante satisfez os requisitos para tanto. Sem custas e sem honorários a teor do disposto no art. 25 da lei nº 12.016/09 e súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Sentença sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009
.”

Consta dos autos que a Impetrante inscreveu-se no concurso público nº 001/2015 PMCP, para o cargo de Professora de Educação Básica Nível II, código CM-PEB I, sendo classificada em 14º (décimo quarto lugar) e que com a homologação do resultado do concurso foi chamada pela Administração Pública para apresentar documentação constante no subitem 2.7 e anexo I do ato convocatório.

Informou a impetrante, que após a entrega da documentação foi desclassificada do certame por não ter apresentado diploma válido, em razão do diploma ter sido emitido pela Faculdade Anglo Latino Americana – FAL, descredenciada pelo MEC e pelo fato da referida faculdade ter registro apenas para o ensino presencial na cidade de São Paulo, no horário noturno.

Relata ter iniciado sua graduação em Pedagogia no Instituto Superior de Filosofia, Educação, Ciências Humanas e Religiosas do Pará – ISEFECHR-PA, tendo cursado até o 6º semestre, quando por intervenção do MPE, foi remanejada para a Faculdade Anglo Americana, de forma semi-presencial, em Bragança-Pa.

Aduz a impetrante/apelada, ter iniciado sua graduação em Pedagogia, no Pólo de Bragança, no Instituto Superior de Filosofia, Educação, Ciências Humanas e Religiosas do Pará – ISEFECHR-PA, cursando até o 6º semestre de 8, quando o curso foi fechado por irregularidades.

Alega que o entendimento utilizado pelo Ministério Público do Estado do Pará era de que os alunos remanescentes poderiam ingressar em outras instituições, através do Aproveitamento Extraordinário de Estudos, contemplado pela Lei nº 9.394/96, para não serem lesados pelas irregularidades cometidas pelos proprietários dos cursos ofertados.

Aduz que por tal fato, no ano de 2012 matriculou-se na Faculdade Anglo Americana, na forma semi-presencial, para concluir 20% (vinte por cento) de seu curso.

Por tal motivo ingressou com ação mandamental, com o fito de obter a nomeação para o cargo no qual foi aprovada.

Em sentença, o Juiz de piso concedeu a ordem mandamental, determinando que o Município realizasse a imediata convocação, nomeação e posse da impetrante, por entender que a mesma satisfez os requisitos previstos para a investidura no cargo.

Inconformado, o Município de Cachoeira do Piriá interpôs Recurso de Apelação (Id nº 1453042 – Pág. 1/6).

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, em virtude da faculdade cursada pela apelada ser habilitada somente para ministrar cursos presencias na cidade de São Paulo, não havendo possibilidade de ser licenciada para ministrar cursos semipresenciais na cidade de Bragança/Pa.

Desse modo, requer a reforma da sentença e o provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões (id. nº 1453046), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

Recebi o recurso no duplo efeito (id. nº 1467461).

Às fls. (id. nº 1650040), o Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o
Novo Código de Processo Civ
il, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do reexame necessário e do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal se o diploma apresentado pela apelada, emitido pela Faculdade
Anglo Latino Americana – FAL, pode ser considerado válido, em virtude da mesma não estar autorizada para ministrar curso a distância, considerando o fato da apelada ter
concluído o curso na cidade de Bragança/Pa.

Analisando os autos, verifica-se que a apelada realizou concurso público para o cargo de Professora de Educação Básica Nível II, sendo aprovada e classificada na 14ª (décima quarta) colocação, conforme comprova (id. nº 1453037 – Pág. 17).

De acordo com fls. (id. nº 1453037 – Pág. 19), a Administração Municipal não aceitou o diploma apresentado pela apelada pelo fato da faculdade possuir autorização somente para ministrar curso presencial na cidade de São Paulo, e por ter constatado que a mesma foi descredenciada pelo MEC em abril de 2013.

Analisando os autos, não consta qualquer informação no sentido de que a Faculdade Anglo Latino – FAL seja proibida de prestar serviços na modalidade semipresencial, pelo contrário, conforme declaração prestada pela própria Faculdade, constante às fls. 1453035 – Pág. 22/23), verifica-se que a apelada utilizou do Aproveitamento Extraordinário de Estudos, contemplado pela legislação, através da Lei nº 9.394/96, cursando à distância apenas 20% (vinte por cento) da carga horária do Curso de Licenciatura em Pedagogia.

Pois bem.

A Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional prevê:

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. (grifei)

Já a Portaria MEC nº 1.134/2016 estabelece que:

Art. 1º As instituições de ensino superior que possuam pelo menos um curso de graduação reconhecido poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais regularmente autorizados, a oferta de disciplinas na modalidade a distância. (grifei)

§ 1º As disciplinas referidas no caput poderão ser ofertadas, integral ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. (grifei)

Desse modo, resta evidente que a impetrante/apelada logrou êxito em comprovar a habilitação em curso superior, ao apresentar diploma de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia (fls. 1453033 – Pág. 18), não cabendo a Administração atribuir requisitos inexistentes no instrumento convocatório.

Sobre o assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO DE APROVADOS PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO SEM A APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. CANDIDATOS REGULARMENTE APROVADOS NO CERTAME. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, QUE SUPRE OS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE EXIGIDOS NO EDITAL. MEDIDA ADOTADA PELA ADMINISTRAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA DO EDITAL. O EDITAL É A LEI DO CONCURSO E SUAS REGRAS VINCULAM TANTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO OS CANDIDATOS. PRECEDENTES STJ. PROVIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.(2018.00394563-61, 185.327, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-01, Publicado em 2018-02-02).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO PODE REALIZAR CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. VALIDAÇÃO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA. MULTA NÃO DEVE SER IMPOSTA A PESSOA FISICA DO GESTOR MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Poder judiciário pode se imiscuir no ato administrativo desde que seja para correção de ilegalidade.

2- Diploma universitário devidamente reconhecido pelo MEC, não pode ser recursado para fins de concurso público, argumento de que a faculdade somente tem permissão para ministrar o curso no Estado do Ceará é superado, pois o diploma foi emitido nesta localidade.

3- A multa diária não deve ser imposta contra a pessoa física do gestor municipal, devendo ser reformada neste sentido, bem como sua minoração, eis que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) também é considerado demasiadamente.

(2018.00363782-60, 185.309, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2018-02-01).

Com relação ao descredenciamento da faculdade pelo MEC, verifica-se que a apelada concluiu a graduação em 20.12.12, e que a expedição do diploma ocorreu em 10.02.2013 (fls. 1453033 – Pág. 18), ao passo que o descredenciamento da faculdade ocorreu apenas em abril de 2013 (id. 1453035 – Pág. 24/25).

Desse modo, mesmo tendo sido descredenciada, o efeito deste descredenciamento não pode retroagir aos cursos ofertados e já concluídos e aos respectivos diplomas já expedidos, pois afronta diretamente a segurança jurídica daqueles que concluíram o curso em tal instituição, razão pela qual não se pode aferir que o diploma da apelada seja inválido por tal motivo.

Desse modo, conheço do recurso de apelação e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, para que seja mantida na íntegra a sentença proferida pelo juiz de piso, nos termos da fundamentação lançada.

Em sede de Reexame Necessário, sentença confirmada.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020